Tribunal: TJPA
Processo: 0835463-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835463-75.2020.8.14.0301

APELANTE: EDISON CESAR

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS (ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 485, INCISO VI DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
conhecer o recurso de apelação e no mérito, negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

Processo nº. 0835463-75.2020.8.14.0301

Apelante: Edison Cesar

Apelado: Município de Belém

Procuradora de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EDISON CESAR contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, no curso da EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 0027846-05.2017.8.14.0301, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição, em razão de não recolhimento de custas processuais no prazo legal, nos seguintes termos:

“(...) Como cediço, os embargos de terceiro têm natureza de ação incidental autônoma que depende do depósito prévio das custas iniciais, e se o embargante, intimado para o recolhimento em quinze dias, deixa de fazê-lo, deve ser cancelada a distribuição, face inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito, conforme previsto no art. 290 do CPC, que dispõe: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. In casu, conforme relatado acima, o autor, devidamente intimado na pessoa de sua advogada, deixou de recolher as custas processuais no prazo legal. ISTO POSTO, nos termos do art. 290 do CPC, DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (...)”

Nas
razões recursais
o apelante sustenta em síntese que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que foi proferida de forma conflitante com as normas e situação vigentes, e o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE que a situação pandêmica mundial se faz necessária em qualquer exame judicial.

Aduz que ao interpor a ação de EMBARGOS DE TERCEIRO CIVEL foi emitida a Guia de Pagamento das custas Iniciais, cujo registro do código no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará era
condicio sine qua non
para sua geração.

Após este ato, foi encaminhada ao Autor, que em virtude da idade avançada e diante da situação de risco de infecção e até mesmo de morte, se encontra residindo em Brasília - com sua filha; motivo pelo qual o pagamento ora juntado se deu naquela praça bancária.

Aduz que a quitação e baixa bancária do boleto emitido é facilmente constatado por singela consulta; entretanto, seu envio somente poderia ter se efetuado via digital – como se prova com a juntada ao presente recurso. Afirma que no próprio sistema de geração de custas do TJE PA sequer aparece o mesmo “em aberto”.

Afirma que as custas foram efetivamente quitadas tempestivamente, que se poderia constatar como singelo compulsar dos documentos em aberto nos autos; entretanto, como é público e notório, os procedimentos estavam todos operando de forma instável, gerando falhas e que causaram incontáveis prejuízo, inclusive ao ora Recorrente e que diante da falha de controle de pagamento dos boletos e guias, não sendo possível sequer a reemissão da guia paga, pois já não mais ser achada por aquela via conforme print da página do site do TJE/PA (Id. 8520348), sendo necessária a reforma da sentença
in totum
para reapreciação dos fatos e fundamentos constantes da Ação interposta.

O Município de Belém apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo desprovimento do apelo recursal, conforme Id. 8520353.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda. (Id. 8784969).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

MÉRITO

Verifica-se que foram opostos os embargos de terceiro, entretanto o apelante apesar de intimado para realizar o recolhimento de custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, deixou de comprovar nos autos essa determinação, conforme restou comprovado por meio da certidão de Id. 8520343.

Diante desse fato destaco que a lei processual civil ensina que será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias (art. 290, CPC).

Preceitua o art. 290 do Código de Processo Civil:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias”.

No caso dos autos, mesmo após ter sido intimado para efetuar o pagamento de custas iniciais, o embargante, ora recorrente se manteve inerte quanto à comprovação do pagamento, conforme restou comprovado por meio da certidão de Id. 8520343.

Considerando que a parte recorrente não recolheu corretamente as custas iniciais, apesar de oportunizada a fazê-lo, a medida imposta é o cancelamento da distribuição, conforme bem conduzido pela Magistrada
a quo
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO E CUSTAS. RECOLHIMENTO A DESTEMPO. EXTINÇÃO DO FEITO FORTE NOS ARTS. 290 E 485, IV, DO CPC. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Na espécie, o advogado foi intimado para que a embargante efetuasse o recolhimento da complementação das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, através da Nota de Expediente nº 30/2018, expedida em 18/04/2018, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 19/04/2018, considerando-se publicada no dia 20/04/2018 (sexta-feira). O prazo de 15 dias iniciou na data de 23/04/2018 e findou na data de 14/05/2018. Caso em que o pagamento da complementação das custas se deu intempestivamente, no dia 30/05/2018, mesma data em que proferida a sentença extintiva pelo não recolhimento no prazo legal. Sentença mantida. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70080453160, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 13-03-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Intimada a parte autora para complementar o diferencial das custas relativo à emenda inicial, e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo ? inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sendo prescindível a intimação pessoal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70078633369, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)

Nada a reformar na sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço
do Apelo Recursal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022